Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733866-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SUPREMA PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA, JOSE AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 165953902 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0725478-91.2023.8.07.0001, deferiu a suspensão da execução pelo prazo de 6 meses, nos seguintes termos: Vê-se no ID 165386364 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 20/01/2024 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. Em razões recursais (Id 50208158), o agravante aponta equívoco na decisão recorrida, a qual deixou de deferir a suspensão da execução pelo prazo estipulado para o cumprimento do acordo celebrado entre as partes. Salienta ser a suspensão do processo corolário da manifestação de vontade das partes. Acrescenta que a medida “reveste-se de utilidade prática à própria atividade jurisdicional, vez que, não havendo o pagamento do acordo, o processo irá retomar seu regular prosseguimento até a satisfação da crise de pagamento”. Constatando a presença de seus pressupostos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Requer, ainda, “seja conhecido este Agravo de Instrumento e, ao final, inteiramente provido, reformando-se a r. decisão recorrida para ser deferida a suspensão do processo até o cumprimento do acordo, com a permanência dos autos em cartório, o que é requerido em sede de tutela recursal”. Preparo regular (Id 50210960). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., ora agravante, em face de Suprema Proteção Contra Incêndio Ltda. e José Augusto Ferreira de Oliveira, ora agravados, pela qual se busca o cumprimento de obrigação entabulada em Cédula de Crédito Empréstimo – Capital de Giro, no valor atualizado em 16/6/2023 de 451.771,95 (quatrocentos e cinquenta e um mil setecentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), conforme planilha acostada ao Id 162409556 do processo de referência. Ao Id 165386364 do processo de referência, foi juntado acordo firmado entre as partes, no qual os executados comprometeram-se a pagar, parceladamente, a quantia de R$ 456.291,83 (quatrocentos e cinquenta e seis mil duzentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos). No mesmo ato, requereram a suspensão da execução até que fosse noticiado o cumprimento do acordo, com vencimento da última parcela estipulado para 30/8/2027, ou até a denúncia de eventual descumprimento, situação em que a execução teria regular prosseguimento. Ocorre que o magistrado de origem deferiu a suspensão do processo pelo prazo de seis meses, isto é, apenas até dia 20/1/2024 (Id 165953902 do processo de referência). Pois bem. Preceitua o art. 922 do Código de Processo Civil que: “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Como se nota, diferentemente do art. 313, caput, II, e § 4o, CPC - o qual prevê a suspensão do processo pelo período máximo de 6 (seis) meses no caso de acordo das partes -, o dispositivo acima transcrito não impõe limite temporal para a suspensão da execução, que dependerá do prazo concedido pelo exequente. Com efeito, por ser especial em relação ao art. 313, caput, II, e § 4o, CPC, tem aplicação ao caso concreto o art. 922, o qual, por opção legislativa, não previu prazo máximo para a suspensão da execução. Desse modo, não pode o juízo da execução restringir o alcance do negócio jurídico processual firmado entre as partes quando, em evidente silêncio eloquente, não o fez o legislador ordinário, sob pena de, em última análise, violar o princípio da separação dos poderes. No mesmo sentido, já decidiu esta c. 1a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NCPC, ART. 922. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, a convenção das partes não tem o condão de extinguir o feito, mas sim de suspendê-lo até o adimplemento integral da obrigação, mormente quando o mencionado dispositivo não impõe limite de prazo para suspensão do feito executivo. 2. É certo que o artigo 313, inciso II e parágrafo 4o do CPC, prevê a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, na hipótese de convenção das partes. Todavia, o disposto no artigo 922 do CPC é regra especial, prevalecendo sobre o disposto no art. 313, §4o. Desse modo, conclui-se que a suspensão convencional da execução não se submete ao prazo máximo de 6 (seis) meses, sendo possível às partes convencionarem prazo superior. Doutrina. 3. A suspensão do processo privilegia os princípios da celeridade e da economia processual, já que possibilita a realização, nos mesmos autos, de eventuais diligências relativas ao acordo celebrado ou às parcelas que vencerem no curso do feito. Dessa maneira, afasta-se a necessidade de propositura de nova demanda em momento posterior, o que oneraria tanto a parte exequente quanto o Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Acordo homologado. Suspensão do processo. Retorno dos autos à origem para regular processamento. (Acórdão 1030698, 20130111364999APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: 161-174) (grifo nosso) Dessa forma, em análise perfunctória, tenho como configurada a probabilidade do direito do agravante de ter suspenso a execução até o cumprimento do acordo, afastando-se o limite temporal de seis meses estabelecido pelo juízo de origem. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de determinar a suspensão da execução até o cumprimento do acordo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora